Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718305-58.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ANDREI LEMOS CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: JOSAFA CARNEIRO DAS NEVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INVIÁVEL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. NÃO VERIFICADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – In casu, não foi demonstrado, nessa primeira assentada, o seu melhor direito, haja vista que a usucapião questionada foi declarada em processo judicial, confirmado por esta Corte de Justiça, de modo que, devem prevalecer as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos praticados pelo Poder Judiciário, ainda mais, na sua função jurisdicional, só devendo tais atos serem afastados, quando robustamente comprovado que os mesmos foram equivocados, o que não parece ser o caso dos autos.
2 - O agravante busca a nulidade do processo judicial que declarou a usucapião do agravado sobre o imóvel sob litigio, todavia, como argumentado pelo próprio recorrente, a questão precisa ser devidamente esquadrinhada e ser oportunizado a produção da prova, para que seja devidamente esclarecida a questão e, se for o caso, verificada as nulidades absolutas apontadas.
3 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.